Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), GLEICI MARA FEO ALVES DE OLIVEIRA LORENSSETTI - CPF: 868.949.002-72 (AGRAVANTE), WELLINGTON BUENO - CPF: 048.122.831-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gleici Mara Feo Alves de Oliveira Lorenssetti contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para sustar protesto em nome de Wellington Bueno, decorrente de alegada dívida da empresa Bella Cosméticos e Acessórios LTDA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visando à suspensão do protesto que recai sobre o nome do agravado.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito foi evidenciada pela documentação apresentada, notadamente a nota promissória que vincula o débito à pessoa jurídica, não sendo responsabilidade direta do agravado, que atuou apenas na qualidade de representante da empresa.

4. O perigo de dano ao agravado é patente, considerando que a manutenção do protesto indevido pode prejudicar gravemente suas atividades empresariais e a reputação perante os órgãos de proteção ao crédito, causando impactos negativos em suas negociações.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela provisória de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A manutenção da decisão de primeiro grau, que deferiu a sustação do protesto, está em conformidade com o ordenamento jurídico, visando à proteção da parte diante da possível lesão irreparável ou de difícil reparação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLEICI MARA FEO ALVES DE OLIVEIRA LORENSSETTI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de Inexigibilidade de Valores c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000241-80.2024.8.11.0018), ajuizada por WELLINGTON BUENO contra a agravante, rejeitou o pedido de revogação da liminar oposto pela requerida/agravante, mantendo a decisão
deferiu tutela provisória para sustar o protesto vinculado ao nome do agravado
(Cf. Id. nº 177413984).

O agravante sustenta que o protesto é legítimo, pois, apesar de emitido em nome da empresa, o agravado agiu como avalista e assinou corretamente os documentos. Afirma que a decisão contraria o princípio da presunção de veracidade dos atos administrativos e prejudica o direito de crédito da agravante. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e pede que a decisão de primeiro grau seja reformada (cf. Id. n. 262504770).

A decisão vinculada ao Id. nº 267201782 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 273329868.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado Wellington Bueno ajuizou a presente medida cautelar de suspensão de protesto dizendo que o protesto oriundo do 2º Cartório Notarial e Registral de Juara é indevido, haja vista que todo o negócio jurídico celebrado entre as partes foi em nome da pessoa jurídica Bella Cosméticos e Acessórios III LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.885.275/0001-62, da qual o autor/agravado é socio-administrador.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada sob os seguintes fundamentos:

4
. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

4.1. A tutela provisória (concessão de tutela de urgência), está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.2. Do referido dispositivo e seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela pleiteada.

4.3. Salienta-se que para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.4. Entende-se como probabilidade do direito um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo pedido.

5. Pois bem.

5.1.A probabilidade do direito ficou devidamente comprovada, visto que conforme a nota promissória constante ao Id. 139645228, o débito perseguido teria como devedor a empresa BELLA COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA – CNPJ 43.885.275/0001-62, conforme carimbado. Sendo que a pessoa de WELLINGTON BUENO teria assinado apenas por ser o representante da empresa, conforme o Contrato Social da pessoa jurídica acostado ao Id. 139645224.

5.2. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, considerando que o autor expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação ou suspensão do protesto indevido), sendo que o perigo de dano é a própria preservação de seu nome que se encontra protestado. Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais do autor.

(...) 5.5. Posto isto, presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a fim de SUSPENDER o protesto em nome do autor referente à nota promissória ora discutida, até o deslinde da presente ação
.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

No caso, a relação envolvendo as partes realmente está envolta por aspectos nebulosos, imprecisos e confusos, que de fato não permitem, neste momento, conclusão segura sobre a realidade do direito alegado pela agravante, primeiramente porque, se por um lado ela afirma categoricamente que a dívida que deu origem aos protestos não foi adimplida, por outro, o autor diz que os apontamentos são totalmente desconhecidos e estranhos à negociação realizada entre as partes, de modo que, ainda no albor processual, em análise sumária das razões e provas apresentadas, a conclusão que se impõe é realmente aquela estabelecida pelo MM. Juiz, de que “a
probabilidade do direito ficou devidamente comprovada, visto que conforme a nota promissória constante ao Id. 139645228, o débito perseguido teria como devedor a empresa BELLA COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA – CNPJ 43.885.275/0001-62
”.

Ademais, não vejo motivos para a reforma da decisão, eis que o juiz analisou o contexto processual de forma acertada e, não enxergando motivos para excluir de plano o agravante, anteviu, por outro lado, a possibilidade de o protesto dos títulos causar enorme dano à empresa agravada, notadamente porque, justamente pelas atividades que desenvolve, ficaria privada de crédito, sobretudo em razão do protesto indevido.

Sendo assim, a concessão de tutela deferida pelo juízo a quo deve ser prestigiada, em razão dos requisitos autorizadores à concessão.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Demonstrados os requisitos acima, torna-se viável deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos "sub judice", enquanto pendente a lide. (TJMG - , 17ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.015984-4/001 – Relª. Desª.
Aparecida Grossi
- Julgamento em 02/09/2021 – DJe em 03/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ. Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela. Decisão reformada. Liminar deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível Agravo de Instrumento, Nº 70083141671 – Rel. Des.
Giovanni Conti -
Julgado em 19-02-2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho)
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010090-77.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJe 03/04/2018)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025